Tribunal: TJDFT
Processo: 0746544-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a penhora de percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No presente caso o crédito exigido no cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial.
5. Recurso conhecido e desprovido.